Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003288-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Tratamento Ambulatorial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), VILMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 550.450.901-78 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), VILMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 550.450.901-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – PEDIDO PARA CONCESSÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA E TRATAMENTO AMBULATORIAL – ALEGAÇÃO – PORTADOR DE
DOENÇA CEREBRAL, LESÃO E DISFUNÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL RECENTE – CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE NÃO É PORTADOR DE DOENÇA OU PERTURBAÇÃO MENTAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE EPILEPSIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE OU DESCONTROLE DA COMORBIDADE – TRATAMENTO ADEQUADO INTRAMUROS – ORDEM DENEGADA.

Incabível a modificação da forma de cumprimento da pena pelo paciente, que está em regime fechado, para a concessão de medida de segurança com tratamento ambulatorial. O laudo em que o impetrante sustenta seu pleito, além de ser antigo (2019), possui suposto vício decorrente de fraude processual alegado pelo
Parquet
, que será devidamente apurado.

Ademais, a Avaliação de Insanidade Mental recente (11/2020) atestou que o paciente é portador de epilepsia, não apresentando nenhuma doença ou perturbação mental, afirmando, ainda, que as medicações que o paciente já utiliza são suficientes para o controle de sua comorbidade.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o beneficiário está recebendo o tratamento adequado intramuros, sendo desnecessária a aplicação de medida de segurança para tratamento ambulatorial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vilmar Pereira da Fonseca
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

Extrai-se da impetração que o paciente está preso desde o dia 18 de março de 2015, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 217-A c/c 213, § 1o e 213 c/c 214 c/c 224 c/c 226, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sendo condenado à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (PEP 1963-41.2017.811.0042).

Sustenta o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal da autoridade apontada como coatora, tendo em vista a sua manutenção em regime fechado.

Alega que o paciente possui um transtorno orgânico não especificado da personalidade do comportamento devido à doença cerebral, lesão e disfunção (CID 10 F 07.09).

Aduz que a situação carcerária e a falta de tratamento adequado contribuem para a deterioração da saúde mental do beneficiário, o qual necessita de tratamento ambulatorial.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja convertido o cumprimento de pena em unidade prisional em medida de segurança, com tratamento ambulatorial, podendo ainda serem vinculadas medidas cautelares alternativas (Id. 77872986). Juntou documentos (Ids. 77872991 a 77857878).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 78277998), sendo solicitadas informações á autoridade apontada como coatora.

Informações foram juntadas (Id. 79183952).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 81981486), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, TANTO DO ACOMETIMENTO DA ENFERMIDADE, QUANTO DE SER IMPOSSÍVEL O TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de converter o cumprimento de pena no regime fechado, em unidade prisional, do paciente
Vilmar Pereira da Fonseca
em medida de segurança, com tratamento ambulatorial.

O impetrante sustenta que o paciente é portador de
doença cerebral, lesão e disfunção (CID 10 F 07.09), pugnando pela sua imediata transferência, do local onde cumpre sua pena em regime fechado para medida de segurança com tratamento ambulatorial.

Para subsidiar o seu pleito, juntou aos autos o Laudo Pericial no 1.1.02.2019.000591-01, referente a exame de insanidade mental, realizado em 08 de janeiro de 2019, que apresentou a seguinte conclusão:

“[...]
10. CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL

Após a avaliação do periciado, analise dos autos, pericias anteriores e entrevista familiar conclui que ele possui um transtorno orgânico não especificado da personalidade do comportamento devido a doença cerebral, lesão e disfunção, classificada no Cid 10 F07.9, época do fato ele era capaz de entender o caráter ilícito de sua ação e de se determinar de acordo com esse entendimento, foi verificado que seu estado de saúde mental piorou com passar dos anos e atualmente necessita de acompanhamento psiquiátrico, sugiro aplicação de medida de segurança, em regime ambulatorial com acompanhamento de um tutor legal, para informar sobre adesão e frequência no seu tratamento. [...]”
(Id. 77872991)

No entanto, nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se o seguinte a respeito do laudo pericial:

“[...] Em atenção pedido de informações constante do Habeas Corpus n. 1003288-24.2021.811.0000, cujo impetrante pugnou liminarmente pela conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança na modalidade ambutorial, consigna-se que os peritos que lavraram o laudo que subsidia o pedido defensivo, em tese, foram induzidos a erro, já que há evidências nos autos que indicam que o penitente teria forjado doença mental no momento da avaliação, a partir da super dosagem de medicamentos, de modo que, este Juiz indeferiu o pedido formulado nos seguintes termos:

Vistos etc;

Trata-se de executivo de pena em desfavor do apenado VILMAR PEREIRA DA FONSECA, condenado à pena total de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Consta dos autos que, à mov. 11.1, na data de 21.08.2017, foi instaurado incidente de insanidade mental em desfavor do penitente, ante as evidências de que, supostamente, padecia de enfermidade que compromete sua higidez mental.

O primeiro agendamento do exame foi promovido na data de 16.10.2018, junto ao IML da Comarca de Cuiabá, como de vê à mov. 11.1.

Com a devida realização, em laudo datado de 08.01.2019, o perito forense afirmou que atualmente necessita de acompanhamento psiquiátrico, com consequente imposição de regime ambulatorial (mov. 11.1, fls. 450).

Inobstante, extrai-se que, à mov. 12.1, a representante do Ministério Público, aportou ao feito termo de declaração de terceira pessoa, cujo teor informa que o apenado teria feito uso de medicamentos psicotrópicos no momento da perícia realizada no IML, para conseguir um laudo de insanidade, razão pela qual, em sua manifestação acostada à mov. 12.11, requereu a desconsideração das manifestações anteriores que pugnavam pela conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e, de consequência, pela realização de audiência de justificação com o apenado e novo exame pericial.

Audiência de justificação foi realizada à mov. 20.1, oportunidade em que foi determinada a realização de novo exame de insanidade mental.

A defesa do apenado, à mov. 40.1, pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança ou ainda, a concessão da prisão domiciliar à mov. 40.1.

Atestado de trabalho foi colacionado ao feito à mov. 43.1, indicando que o penitente realizou atividades laborativas ininterruptamente de Janeiro de 2017 a Junho de 2019, totalizando 680 (seiscentos e oitenta) dias trabalhados, fazendo jus a 227 (duzentos e vinte e sete) dias de remição.

O Ministério Público, à mov. 47.1, foi contrário aos pedidos formulados pela defesa, vez que o apenado se valeu de meios fraudulentos para obtenção de parecer que indicasse a necessidade de imposição de medida de segurança.

A defesa reiterou o pedido formulado à mov. 50.1.

À mov. 65.1, este Juízo determinou a submissão do penitente a exame de insanidade mental, nomeando, para tanto, perita à expensas do Estado, ante a demora no agendamento de exames perante o IML.

A avaliação pericial foi agendada para 23.03.2020.

Novo pedido de prisão domiciliar foi acostado à mov. 79.1, acompanhado de documentos que indicam a enfermidade sob a qual padece o penitente.

Em manifestação, o ilustre representante do Ministério Público foi contrário ao pleito, sendo o pedido indeferido à mov. 89.1.

A perícia agendada não foi realizada, ante as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, sendo a avaliação realizada via videoconferência e colacionado ao feito laudo pericial apenas na data de 12.11.2020, como se vê à mov. 120.1.

Ante o indicativo de que o penitente possui higidez mental e, portanto, não se trata de inimputável, o ilustre representante do Ministério Público foi contrário à conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e, de consequência, pugnou pelo reconhecimento de falta grave, posto que o apenado estava utilizando de celular no interior da unidade prisional e possuía consciência plena dos tramites processuais. Requereu ainda a extração de cópias dos laudos de insanidade mental e demais documentos à autoridade competente, a fim de que seja apurado o crime de fraude processual.

A defesa reiterou o pedido de necessidade de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança na modalidade ambulatorial, vez que padece de esquizofrenia, patologia esta desenvolvida na fase adulta e decorrente de epilepsia não tratada (mov. 127.1).

Pedido de Informações de habeas corpus aportou ao feito à mov. 128.1.

É o relato. Decido.

De início, ante a juntada dos competentes atestados de frequência nos autos, declaro remidos 227 (duzentos e vinte e sete) dias da pena imposta ao penitente, ante a realização de atividades laborais no período compreendido entre Janeiro de 2017 e Junho de 2019, conforme pedido formulado pela defesa à mov. 43.1.

No tocante ao pedido formulado pela defesa, qual seja, a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança na modalidade ambulatorial, importa destacar que o Código Penal prevê referida hipótese nos seguintes termos:

"Art. 41 - O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado."

A Lei de Execuções Penais estabelece ainda que, se no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.

O laudo que subsidia a postulação defensiva acostado à mov. 127.1, apresentou a seguinte conclusão:

“Após a avaliação do periciando, análise dos autos, perícias anteriores e entrevista com familiar conclui que ele possui um transtorno orgânico não especificado da personalidade do comportamento devido a doença cerebral, lesão e disfunção, classificada no CID 10 F07.9, época do fato ele era capaz de entender o caráter ilícito de sua ação e de se determinar de acordo com esse entendimento, foi verificado que seu estado de saúde mental piorou com o passar dos anos e atualmente necessita de acompanhamento de um tutor legal, para informar sobre adesão e frequência no seu tratamento.”

Embora realizado por peritos do IML e, portanto, com fé pública, há fortes indícios de que a conclusão por eles apresentada, apoiou-se em um estado de saúde forjado pelo recuperando, conforme apontou a manifestação ministerial de mov. 47.1.

Corroborando a possibilidade de fraude na submissão do exame, após a realização de nova avaliação psiquiátrica, pela perita nomeada foram apresentadas as seguintes conclusões:

“De acordo com avaliação psiquiátrica longitudinal e atual, o periciando apresenta quando de doença de ordem orgânica, ou seja, neurológica, em mais específico epilepsia, G40, segundo o CID- 10, que se enquadra em distúrbio fisiológico do sistema nervoso central e não de conflitos intra-psíquicos, de origem ou de transtorno mental, que não possui nexo de causalidade com o ato criminal pelo qual responde.”

Quanto as respostas à quesitação apresentada pelo Ministério, a perita nomeada afirmou que o recuperando não é portador de doença mental, tampouco de perturbação mental, reiterando, ao ser indagada sobre a época em que sobreveio eventual insanidade mental que, “o periciando em tela não apresentou episódios de insanidade mental ou eventual insanidade mental até a presente data”.

Indagada ainda sobre eventual tratamento recomendado ao penitente, informou ser a doença do apenado neurológica e, portanto, que “as medicações indicadas são as que previnem doenças convulsivas, os anticonvulsionantes, medicações esta que o periciando já está em uso” (mov. 120.1).

Conclui-se, portanto, que o penitente não possui qualquer doença mental, sendo, sua patologia, de origem neurológica. Nota-se que não há relatos no laudo apontado acerca do desenvolvimento de esquizofrenia no decorrer do cumprimento da pena, tampouco há indicativos de referida patologia no prontuário médico apresentado.

Desta feita, sem mais delongas,
deixo de acolher
o pedido formulado pela defesa e, de consequência, deverá o penitente dar seguimento ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

No tocante ao pedido de reconhecimento de falta grave requerido pela Douta Representante do Ministério Público, consistente em aplicação de penalidade, em virtude de o penitente estar na posse de um celular dentro da unidade prisional, como se vê das publicações de redes sociais acostadas à mov. 12.12, verifica-se que a aplicação de referida sanção deve ser precedida de contraditório e ampla defesa, razão pela qual, à defesa para que se manifeste, objetivamente, acerca do pedido formulado pela representante do parquet.

Determino ainda, nos termos requeridos, a extração de cópia dos laudos de insanidade mental e dos demais documentos e a remessa para a autoridade policial competente, a fim de que seja apurado o possível crime de fraude processual, nos termos requeridos à mov. 123.1.

Retifique-se o memorial de pena, para fazer constar a remição ora declarada.

Após, vista às partes.

Às providências."

A apuração da suposta fraude processual será devidamente apurada pela autoridade competente, como se vê da decisão supra. [...]”
(Id. 79183952)

Necessário, ainda, trazer aos autos o teor da Avaliação de Sanidade Mental realizada em 12 de novembro de 2020:

“[...]
VI – Conclusão

De acordo com avaliação psiquiátrica longitudinal e atual o periciando apresenta quadro de doença de ordem orgânica, ou seja, neurológica, em mais específico
epilepsia, G40 segundo o cid -10, que se enquadra em distúrbio fisiológico do Sistema Nervoso Central e não de conflitos intra-psíquicos
, de origem de transtorno mental, que não possui nexo de causalidade com o ato criminal pelo qual responde.

[...]

1o O sentenciado Vilmar Pereira da Fonseca é portador de alguma Doença Mental?

Resposta:
Não
.

[...]

2o O sentenciado Vilmar Pereira da Fonseca é portador de alguma perturbação de saúde mental?

Resposta:
Não
.

[...]

3o. O sentenciado Vilmar Pereira da Fonseca é portador de desenvolvimento Mental incompleto?

Resposta:
Não
.

[...]

5o Em que época sobrevio eventual insanidade mental.

Resposta:
Prejudicado, pois o periciando em tela não apresentou episódios de insanidade mental ou eventual insanidade mental até a presente data
. [...]”
(Id. 77857976, p. 113/121)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação livre de dúvidas de que o paciente possui transtorno mental que justifique o tratamento ambulatorial, através de medida de segurança.

Na hipótese dos autos, em que pese a juntada de laudo pericial elaborado por perito oficial (POLITEC), datado de 2019 (Id. 77872991), verifica-se que há avaliação de sanidade mental elaborada em novembro de 2020, subscrito por médica perita, atestando que o beneficiário não é portador de doença mental ou perturbação da saúde mental (Id. 77857976, p. 113/121).

Ademais, importa mencionar que o Ministério Público, em 13 de novembro de 2020, manifestou-se no executivo de pena do paciente nos seguintes termos:

“[...] Consigno que, o referido laudo de insanidade mental é totalmente avesso ao antigo laudo, acostado às páginas 10 e seguintes, do sequencial 1.1, em que o perito, na época, concluiu que o apenado possuía “um transtorno orgânico não especificado da personalidade do comportamento devido à doença cerebral, lesão e disfunção (CID 10 F 07.09)”.

Insta salientar que, após a realização do primeiro laudo de insanidade mental, sobreveio a notícia que
o apenado utilizou de meios fraudulentos para ludibriar o perito, eis que ingeriu medicamentos que causam efeitos alucinógenos, para se fazer parecer portador de doença mental
. [...]”
(Id. 77857976, p. 125/126)

A autoridade apontada como coatora, em informações, aduziu que
“
A apuração da suposta fraude processual será devidamente apurada pela autoridade competente, como se vê da decisão supra.”

Verifica-se, portanto, que a avaliação de sanidade mental realizada em novembro de 2020 não aponta qualquer situação de doença que justifique a modificação do sistema de cumprimento de pena do paciente, pelo contrário, a perita oficial afirma que, em relação à epilepsia que o paciente é portado,
“As medicações indicadas são usadas para prevenir novas crises convulsivas, os anticonvulsivantes e
são as mesmas classes de medicações que o periciando já está em uso
.”
(Id. 77857976, p. 121) (negritou-se).

Outrossim, cabe esclarecer que a epilepsia é um distúrbio comum a várias doenças. Na verdade, é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam determinada condição e indicam eu, por algum motivo, um agrupamento de células cerebrais se comporta de maneira hiperexcitável.

Ainda, que o tratamento com uso de medicamentos tem o objetivo de bloquear as crises, eliminando a atividade anormal do cérebro, a fim de assegurar boa qualidade de vida. Por fim, a epilepsia não é uma doença contagiosa, nem geradora de outros males ao paciente, quando tratada adequadamente, bem como não se enquadra como fator de risco para a SARS-CoV-2.

Assim, não está caracterizado o alegado constrangimento ilegal que justifique o deferimento da modificação da forma como o paciente vem cumprindo sua pena, uma vez que restou devidamente comprovado, pelos documentos acostados na impetração, que
o paciente é portador de epilepsia e vem recebendo o tratamento adequado intramuros
.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não se evidencia ilegalidade na negativa da prisão domiciliar, notadamente porque
o Paciente não demonstrou as condições do presídio ou que se encontra acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário.
[...]
(RHC 133.036/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021) (negritou-se)

[...] In casu, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não obstante ser o
apenado portador de epilepsia
, existe
laudo nos autos, confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atestando que ele se encontra em acompanhamento clínico, sem outras alterações de saúde
. Além disso, o reeducando foi condenado pela prática de crime de roubo majorado, ou seja, mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, não é idoso e a defesa
não comprovou que seu estado de saúde não possa ser tratado no presídio em que se encontra
. [...]
(AgRg no HC 606.234/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (negritou-se)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Matheus dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021